Tribunal: TJDFT
Processo: 0742503-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : CONFLITO DE JURISDIÇÃO No. Processo : 0742503-23.2023.8.07.0000 Suscitante : JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Suscitado : JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de furto qualificado por parte de Luiz Caros Liberato Borges, preso em flagrante na data de 17/09/2023 (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Em suma, o conflito visava à definição da competência a partir do local dos fatos cometidos (QS 07, Águas Claras-DF). O feito encontrava-se em pauta virtual de julgamento, com encerramento para a presente data (ID 53008091). Ocorre que o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Taguatinga) oficiou nos autos informando que o processo foi sentenciado na data de 22/11/2023, inclusive com trânsito em julgado, conforme ata processual colacionada (ID 53755191 e 53755194), denotando, assim, a prejudicialidade do conflito. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente conflito, diante da perda superveniente de seu objeto. Comuniquem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator